Tribunal: TJDFT
Processo: 0001268-51.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RÉ CONTUMAZ. SENTENÇA MANTIDA.
1 Ré condenada por infringir o artigo 155, § 2o do Código Penal, depois de furtar mercadorias de pequeno valor de um supermercado. Foi presa em flagrante à saída, sendo a res devolvida ao dono.
2 Os fatos foram esclarecidos no depoimento seguro e convincente do preposto da firma, corroborado pelos testemunhos dos policiais condutores do flagrante e a confissão da ré.
3 Não se reconhece da atipicidade da conduta quando a conduta da ré denota periculosidade social e alta reprovabilidade, devido à contumácia delitiva.
4 Apelação não provida.